Tribunal: TJDFT
Processo: 0703687-15.2023.8.07.0018
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ATENDIMENTO EM HOSPITAL PÚBLICO. QUEIMADURAS. COMPRESSA AQUECIDA. RECÉM-NASCIDO. CONDUTA MÉDICA OMISSIVA. FALHA PRESTAÇÃO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. NEXO DE CAUSALIDADE. AVALIAÇÃO INDIVIDUALIZADA DO CASO. DANO MORAL E ESTÉTICO. DEVER DE INDENIZAR.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recursos de apelação interpostos em face de sentença que, proferida em sede de ação indenizatória por erro médico ajuizada em desfavor do Distrito Federal e do IGESDF, julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial.
II. Questão em discussão
2. Cinge-se a questão recursal em verificar: (i) saber se houve falha na prestação do serviço médico que caracterize omissão culposa do Estado; (ii) saber se é devida a indenização por danos morais e estéticos, bem como a adequação do valor fixado na sentença.
III. Razões de decidir
3. A responsabilidade civil do Estado, em se tratando de dano causado por erro em atendimento médico prestado por ente estatal, é objetiva, nos termos do art. 37, §6o da Constituição Federal.
4. Por sua vez, a responsabilidade decorrente do dano derivado de omissão na prestação de serviço essencial é subjetiva, a partir da aplicação da teoria francesa da falte de servisse.
5. No caso de omissão estatal, o nexo de causalidade decorre da verificação da omissão frente ao dano sofrido pelo indivíduo nos casos em que o Estado detinha o dever legal e a efetiva possibilidade de atuar para evitar o resultado danoso.
5. Em que pese o delicado quadro de saúde do infante quando de seu atendimento, resta indene de dúvidas a ocorrência de falha na prestação de serviço quando do manejo da compressa aquecida destinada ao tratamento do quadro de hipotermia então apresentado pelo infante, situação que permitiu o contato dessa com a pele do bebê, ocasionando queimaduras de segundo grau e cicatrizes permanentes delas decorrentes, o que enseja a responsabilidade civil da Administração Pública.
6. Demonstrada nos autos a existência de conduta omissiva de agentes do Estado, bem como o nexo causal entre referidos fatos e o resultado danoso, é devida a compensação moral decorrente do ato ilícito.
7. Os vetores para a fixação do valor devido a título de indenização por danos morais devem seguir o método bifásico, conjugando-se os critérios da valorização das circunstâncias do caso concreto e do interesse jurídico violado com base em parâmetro definido a partir do exame de precedentes jurisprudenciais lançados em casos semelhantes, o que minimiza a incidência de subjetivismos no arbitramento (Precedentes STJ).
8. O dano estético é caracterizado pela deformidade física, permanente ou com efeito demasiadamente prolongado no tempo, tal como no caso dos autos, que causa repulsa, vergonha ou sentimento de inferioridade.
IV. Dispositivo e Tese
9. Recursos conhecidos e providos.

Tese de julgamento: “1. A responsabilidade civil do Estado por omissão no atendimento médico exige a demonstração de culpa, dano e nexo de causalidade. 2. Comprovada a falha na prestação do serviço público de saúde, consubstanciada na provocação de queimaduras de segundo grau derivadas da aplicação inadequada de tratamento térmico em recém-nascido, impõe-se o dever de indenizar. 3. A existência de cicatrizes permanentes justifica a indenização por dano estético, ainda que passível de tratamento atenuante.”
____________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6o, 37, §6o e 196.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão n. 1423455, 07054939020208070018, Rel. Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, j. 12/05/2022; Acórdão n. 1169634, 00410303320168070018, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, j. 09/05/2019, Acórdão n. 1096467, 00057478020158070018, Rel. Des. Gislene Pinheiro, j. 16/05/2018.